Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-41.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004810-41.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (EMBARGADO), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), KARIME MONASTIER FARAH - CPF: 022.449.339-62 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 040.881.371-75 (ADVOGADO), D. E. B. E. - CPF: 103.554.451-23 (EMBARGANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), MONICA ADRIELA OLIVEIRA BAZAN - CPF: 003.018.851-25 (EMBARGADO), MONICA ADRIELA OLIVEIRA BAZAN - CPF: 003.018.851-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória, ao concluir que o prazo prescricional de cinco anos transcorreu sem a efetivação da citação válida do devedor, a qual ocorreu quase oito anos após o ajuizamento da ação.

2.
O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que a demora na realização da citação seria atribuível ao Poder Judiciário, o que justificaria a aplicação da Súmula no 106 do STJ para afastar a prescrição.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício de contradição, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, apto a justificar sua integração ou eventual modificação, ou se as alegações do embargante representam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5.
O acórdão embargado analisou expressamente a questão da prescrição da pretensão executória, assentando que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, transcorreu sem a efetivação da citação válida.

6.
O colegiado examinou a tese de incidência da Súmula no 106 do STJ e concluiu, à luz das circunstâncias dos autos, que a demora na citação não decorreu exclusivamente de falha do aparato judiciário, mas, sobretudo, das dificuldades enfrentadas pelo credor para localizar o devedor.

7.
Nessas condições, restou inviável a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, conforme dispõe o art. 240, §2o, do CPC.

8.
A fundamentação adotada pelo acórdão desenvolveu-se de forma lógica e coerente, inexistindo proposições inconciliáveis entre si. A alegada contradição traduz apenas discordância do embargante com a valoração das provas e com a conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A Súmula no 106 do STJ não afasta a prescrição quando demonstrado que a demora na citação não decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DÉBORA ELÓA BAZAN ESTRAL
contra o v. acórdão de ID 351618356, que
Deu Parcial Provimento
ao recurso de apelação da
ora Embargada
, para afastar a condenação por danos morais e limitar o custeio do tratamento realizado em clínica não credenciada aos valores da tabela do plano de saúde.

Em suas razões (ID 352461395), a Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que o reconhecimento da abusividade da conduta da operadora é incompatível com o afastamento dos danos morais.

Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação da Resolução Normativa no 566/2011 da ANS, defendendo que a suposta falta de rede credenciada imporia o custeio integral, e não o reembolso limitado à tabela.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição
/omissão e reformar o acórdão embargado
.

C
ontrarrazões
apresentadas
(ID
355060866
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art
igo
1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A Embargante alega contradição entre o reconhecimento da ilicitude da conduta da operadora (limitação de tratamento) e a improcedência do pedido de danos morais.

Sem razão. A contradição que autoriza os embargos é a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições da própria decisão
-
fundamentação
e
dispositivo.

No caso, o acórdão foi absolutamente coerente ao adotar a tese jurídica de que nem todo inadimplemento contratual ou conduta abusiva gera, automaticamente, dano moral indenizável (
in
re

ipsa
).

O julgado fundamentou, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a situação dos autos configurou divergência interpretativa e técnica
,
amparada em Junta Médica, sem prova de agravamento excepcional da condição de saúde da menor que justificasse a reparação extrapatrimonial.

O fato
da
parte discordar dessa conclusão jurídica ou considerá-la injusta não configura vício de contradição, mas sim inconformismo com o mérito da decisão.

Quanto à forma de custeio, o acórdão foi expresso ao determinar que, sendo o tratamento realizado em clínica não credenciada, a obrigação da operadora limita-se ao reembolso nos termos da tabela do contrato.

A alegação de omissão quanto à RN 566/ANS e à suposta falta de rede reflete, na verdade, a discordância da Embargante com a valoração da prova e a aplicação do direito realizada pela Turma Julgadora. O Tribunal entendeu aplicável ao caso a regra geral do reembolso limitado (art. 12, VI, da Lei 9.656/98), afastando, implicitamente, a tese de custeio integral por falta de rede, ao considerar que a relação se estabeleceu com prestador de livre escolha da beneficiária.

Nesse importe, lembro que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. A pretensão de ver prevalecer a tese do "reembolso integral"
em detrimento do "reembolso de tabela" decidido pelo Colegiado é
questão de mérito recursal
, matéria trata de forma inadequada neste recurso, em notória tentativa de rediscutir a lide
.

Na verdade, o
que
a
embargante chama de contradição
/omissão
é sua discordância com a valoração da prova
/teses
e com a conclusão jurídica adotada pela Turma Julgadora. Isso configura divergência de mérito, insuscetível de resolução via embargos de declaração.

Diante de todo o exposto, constata-se que não há qualquer vício de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. O julgado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente
a
afastar a condenação por danos morais e limitar o custeio do tratamento realizado em clínica não credenciada aos valores da tabela do plano de saúde
.

A pretensão d
a
embargante é, inequivocamente, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi
“
desfavorável
”
, buscando fazer prevalecer sua tese, o que não se admite na via estreita dos
aclaratórios
.

No que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessária, portanto, a menção expressa a cada artigo de lei citado.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art
igo
1.026, §2o, do CPC, contudo,
adverte
-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará
a
embargante a penalidade prevista no artigo 1.026, §
2
o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois
preench
ido
os requisitos de
sua
admissibilidade
, contudo
,

REJEITO
-
OS
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026